Tribunal: TJMT
Processo: 1030985-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030985-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA - CNPJ: 90.810.706/0001-01 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E MULTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato particular de compra e venda de fertilizantes com cláusula de confissão de dívida. O agravante alega ausência de comprovação da entrega das mercadorias e nulidade pela cumulação de cláusula penal de 30% com multa contratual de 10%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e se há supressão de instância; (ii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a ausência de comprovação da entrega das mercadorias; e (iii) saber se a alegação de nulidade de cláusulas contratuais pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de inadmissibilidade recursal foram afastadas. O agravante impugnou o fundamento central da decisão, qual seja, a necessidade de dilação probatória, atendendo ao requisito de dialeticidade. Não há supressão de instância, pois a decisão rejeitou genericamente a exceção, apreciando implicitamente todas as matérias deduzidas.

4. A exceção de pré-executividade exige dois requisitos: matéria cognoscível de ofício e ausência de necessidade de dilação probatória. Não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução para rediscussão de matéria fática.

5. O contrato particular de compra e venda com confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial com liquidez, certeza e exigibilidade, prescindindo da demonstração da causa debendi.

6. O agravante não impugna a autenticidade do contrato, mas pretende discutir a causa da dívida alegando não recebimento das mercadorias. Admitir tal discussão em exceção de pré-executividade esvaziaria a força executiva do título. A via adequada para essa discussão são os embargos à execução.

7. A revisão de cláusulas contratuais por suposta cumulação indevida de penalidades demanda cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade, constituindo matéria própria dos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato particular de compra e venda com confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial independentemente da demonstração da causa debendi. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão da ausência de comprovação da entrega de mercadorias ou revisão de cláusulas contratuais, matérias que demandam dilação probatória própria dos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III, e 803, parágrafo único; Decreto-Lei 22.626/33, art. 9º; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.763.837/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; TJMT, AI 10152520920248110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003475-26.2023.8.11.0044
, ajuizada por
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma em razão da nulidade da execução pela
ausência de comprovação da entrega dos produtos
, bem como pela
ilegalidade da cobrança de cláusula penal de 30% cumulada com multa contratual de 10%,
em violação ao Decreto-Lei 22.626/34.

Argumenta que o título apresentado carece de liquidez e certeza, uma vez que não há nota fiscal assinada ou recibo de entrega que demonstre a efetiva tradição dos fertilizantes, sendo que o próprio contrato vincula a cobrança ao pedido nº 869455/1, que nunca foi juntado aos autos, inexistindo, portanto, prova do fato constitutivo do direito da agravada.

Alega também que o contrato prevê multa contratual de 10% (cláusula sétima) cumulada com cláusula penal de 30% (cláusula nona), o que violaria o art. 9º do Decreto-Lei 22.626/33, que estabelece não ser válida a cláusula penal superior a 10% do valor da dívida, bem como o art. 11 do mesmo diploma, que determina a nulidade de pleno direito do contrato celebrado com infração à referida lei.

No que concerne à adequação da via eleita, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar que a matéria demandaria dilação probatória, defendendo que a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria é de ordem pública e cognoscível de ofício, além de não exigir dilação probatória.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a nulidade da execução, com sua consequente extinção.

Por meio da decisão de Id. 313682880, este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões de Id. 319709879, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão, reafirmando a
validade do título executivo
, a
comprovação da entrega das mercadorias
e a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica, por se tratar de negócio entre pessoas jurídicas de natureza empresarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JHONLAY ILTO MAINARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003475-26.2023.8.11.0044
, ajuizada por
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LIMITADA
, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Existem preliminares arguidas pelas partes, ao que passo a análise.

1.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso por Violação ao Princípio da Dialeticidade

A parte agravada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, bem como o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal e supressão de instância, uma vez que determinadas matérias não teriam sido submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau.

Quanto à alegada ausência de impugnação específica
, verifica-se que o agravante, em suas razões recursais, ainda que de forma reiterada em relação aos argumentos já expostos na exceção de pré-executividade, atacou o fundamento nuclear da decisão agravada, qual seja, a afirmação de que as matérias por ele suscitadas demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

O agravante dedicou parte significativa de suas razões a demonstrar que, em seu entendimento, os documentos já acostados aos autos seriam suficientes para o reconhecimento da inexigibilidade do título, não havendo necessidade de produção probatória adicional.

Nesse passo, embora o argumento possa não prosperar no mérito, não se pode afirmar que houve ausência de impugnação dos fundamentos da decisão. Há, sim, enfrentamento direto da ratio decidendi, ainda que mediante a reprodução de teses defensivas anteriores.

Nesse sentido:

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada.
Cobrança Excessiva Em Fatura De Energia Elétrica. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Configurado. Recurso Desprovido. I. caso em exame 1. Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito decorrente de fatura no valor de R$ 153 .745,86, e a condenação da empresa à compensação moral. II. questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as razões do agravo interno violam o princípio da dialeticidade por não impugnarem especificamente os fundamentos da decisão monocrática; ii) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal; iii) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a justificar a declaração de inexigibilidade do débito; e iv) saber se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável . III. razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada. Ainda que repetitivas, as razões do agravo demonstram inconformismo suficiente com a decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. 4. O indeferimento da prova oral encontra amparo no art. 370 do CPC, diante da suficiência da prova pericial regularmente produzida nos autos. 5. O laudo técnico apontou ausência de fundamentos técnicos para a cobrança impugnada, recomendando o refaturamento com base no histórico idôneo de consumo. 6 . Caracterizada a falha na prestação do serviço pela emissão de fatura desproporcional, protesto do débito e ameaça de interrupção de serviço essencial, configura-se o dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por dano moral foi corretamente reduzido para R$ 15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Inexistência de caráter protelatório no agravo interno a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada
. 2. É válida a decisão que indefere prova oral quando a prova técnica for suficiente à formação da convicção do juízo. 3. A emissão de cobrança desproporcional e sem respaldo técnico, com protesto e ameaça de corte de serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts . 370, 1.010, II e III, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571 .242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14 .05.2015; TJMT, Apelação Cível 1006680-93.2024.8 .11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00016633720168110035, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO (MULTA MORATÓRIA COBRADA COMO COMPENSATÓRIA, PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DECISÃO MANTIDA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CLÁUSULA PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152520920248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade.

2.

Preliminar de Inovação Recursal e Supressão de Instância

No que tange ao não conhecimento parcial do recurso por supressão de instância,
também não assiste razão à parte agravada.

É certo que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade fundamentando-se precipuamente na necessidade de dilação probatória para apuração da alegada ausência de comprovação da entrega dos produtos.

Contudo, ao rejeitar genericamente a exceção sob este fundamento, o magistrado singular necessariamente apreciou todas as matérias nela ventiladas, ainda que de forma implícita, concluindo que nenhuma delas poderia ser acolhida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Com efeito, quando o juízo de primeiro grau afirma que “
a questão trazida na exceção de pré-executividade, qual seja, a inexigibilidade do título ante a ausência de comprovação de que os produtos foram entregues, necessita de dilação probatória, sendo impossível, portando sua discussão via exceção de pré-executividade",
e conclui pela rejeição integral da exceção, está implicitamente reconhecendo que todas as matérias ali deduzidas não se enquadram nas hipóteses excepcionais de cabimento desse instrumento de defesa.

A decisão, embora sintética, é suficientemente clara quanto à ratio decidendi aplicável a todas as teses defensivas, inclusive no que concerne à alegada nulidade das cláusulas contratuais.

Ademais, em virtude do efeito devolutivo próprio dos recursos, caberia a este Tribunal apreciar todas as questões suscitadas na exceção de pré-executividade, ainda que não tenham sido objeto de fundamentação específica e pormenorizada na decisão recorrida, desde que estas tenham sido submetidas ao conhecimento do juízo de origem.

A exceção de pré-executividade foi apresentada com todos os seus fundamentos ao juízo de primeiro grau, que sobre ela decidiu, ainda que de forma global e sintética. Não há falar, portanto, em supressão de instância, mas sim em exercício regular da competência recursal desta Corte.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte agravada e passo ao exame meritório do recurso.

3.

Do Mérito

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado, admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de discussão de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. Sua natureza é subsidiária e seu cabimento encontra-se expressamente delimitado no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o executado, independentemente de penhora, segurança do juízo e embargos, apresentar objeção escrita nos próprios autos, desde que fundada em matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Eis o que dispõe o artigo 803 do Código de Processo Civil:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Nesses termos
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.”
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Logo, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos à execução, nem como meio de ampla rediscussão de matéria fática que dependa de instrução probatória, justamente por se tratar de via estreita, reservada a situações excepcionais em que a nulidade ou inexigibilidade do título seja manifesta e aferível de plano.

Na hipótese dos autos, o agravante busca, por meio da exceção de pré-executividade, a declaração de inexigibilidade do título executivo com fundamento na alegada ausência de comprovação da entrega dos fertilizantes objeto do contrato particular de compra e venda que deu origem à confissão de dívida.

Para tanto, sustenta que o contrato vincula a cobrança ao pedido nº 869455/1, o qual não teria sido juntado aos autos, inexistindo, assim, prova do fato constitutivo do direito da exequente.

Todavia, conforme se depreende da análise dos autos – Id. 313241395, a presente execução está fundada em
Contrato Particular de Compra e Venda de Fertilizantes
, título executivo extrajudicial expressamente previsto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige apenas que o documento particular seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Logo, trata-se de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, bastando-se por si só para aparelhar a execução, prescindindo da demonstração da causa originária da obrigação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

No caso concreto, o agravante não impugna a autenticidade do contrato de compra venda, tampouco alega vício de consentimento na sua formação, tais como erro, dolo, coação ou simulação. O que pretende é discutir a causa debendi, alegando que os produtos não teriam sido entregues.

Ocorre que, ao firmar o Instrumento de Contrato Particular de Compra e Venda de Fertilizantes com cláusula de confissão de dívida, firmado entre as partes em 02/09/2021, com vencimento na data de 30/03/2022, o executado reconheceu expressamente o débito, confira:

Nesse passo, admitir a discussão da causa originária da dívida em sede de
exceção de pré-executividade
, esvaziaria a força executiva do título e transformaria o processo de execução em verdadeira ação de conhecimento, em flagrante violação ao princípio da efetividade da tutela executiva.

Por outro lado, caso o executado, ora agravante, entenda que não recebeu as mercadorias ou que houve qualquer irregularidade na formação da dívida originária, deveria ter se valido dos embargos à execução, via adequada para tal discussão, com a devida garantia do juízo, a fim de demonstrar a existência de algum vício, o que não fez.

O agravante, ao insistir em condicionar a exigibilidade do título à juntada do pedido comercial nº 869455/1 e à análise minuciosa das assinaturas apostas nos canhotos de entrega, revela pretensão descabida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Aliás, é assente o entendimento desta Corte de Justiça nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação. No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada. (TJ-MT 10100009320228110000 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM BOLETO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADMISSÍVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUE A EXECUÇÃO – CABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL (PERÍCIA GRAFOTÉCNICA) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425).

2. No presente caso, porém, as matérias alegadas em sede de exceção de pré-executividade demandariam dilação probatória, mormente porque a alegação de falsidade das assinaturas que constam na nota fiscal e nos comprovantes de entrega de mercadoria só pode ser afastada mediante a realização de perícia grafotécnica, inviável de ser produzida na via eleita.
3. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por força do indeferimento da realização de prova pericial, em razão da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade. 4. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000483520238110007, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/03/2024)

No que tange à alegada violação ao Decreto-Lei 22.626/33 e ao artigo 413 do Código Civil, verifica-se que a discussão proposta pelo agravante também transcende a via eleita para tal pretensão.

A revisão de cláusulas contratuais, por envolver análise do contexto negocial, da vontade das partes, da existência ou não de desequilíbrio contratual e de eventual abusividade, demanda cognição exauriente incompatível com a natureza sumária da exceção de pré-executividade, haja vista tratar-se de matéria própria dos embargos à execução, ante o seu rito ordinário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.
A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007857-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO – INEXEQUIBILIDADE – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM QUANTIA CERTA, COM BASE NO PREÇO DO PRODUTO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE FIXADO (HEDGE) -
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA- REVISÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL – MATÉRIAS REFERENTES À EXCESSO DE EXECUÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. Segundo dispõe o art. 476 do CC: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Desta feita, a parte demandada pela execução de contrato com obrigações correlatas, contendo prestação e contraprestação interligadas, pode justificar o não cumprimento da sua prestação até o adimplemento da contraprestação pela parte contrária. In casu, a ausência de pagamento antecipado pela aquisição dos produtos agrícolas, não gera a nulidade do contrato e do título correspondente, tampouco e enseja a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.
A exceção de pré-executividade não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o excesso de execução, mas de vicio, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.
Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10116695020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025